Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, por ter incorrido, em tese, nas infrações penais do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (violação de medidas protetivas de urgência), artigos 329 (resistência) e 331 (desacato) (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, diante da sua periculosidade concreta para esta e do risco de reiteração delitiva caso seja posta em liberdade, haja vista que, mesmo após intimada de medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas, voltou a se aproximar da vítima e, acionada a força policial, resistiu à prisão, xingou e agrediu policiais.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.